Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708325-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA FELIX ARCENIO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO 1. MIQUEIAS DA SILVA FELIX ARCENIO interpôs agravo interno da decisão (id. 69602723) desta Relatora que não conheceu do seu agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. 2. No agravo de instrumento não admitido, o agravante impugnou decisão proferida em cumprimento de sentença provisório que indeferiu seu pedido de expedição de mandado de pagamento do valor devido bloqueado via Sisbajud e transferido para conta judicial. 3. O agravante informa, na petição (id. 72012356), que foi proferida sentença nos autos do processo principal convertendo a execução provisória em definitiva e liberando o valor bloqueado, o que levou à perda do objeto desta impugnação. 4. Em consulta aos autos do processo originário, no 717806-95.2024.8.07.0001 verifica-se que no dia 19/5/2025 foi proferida sentença que converteu a execução provisória em definitiva, determinou a liberação dos valores bloqueados ao agravante-credor, e extinguiu o processo em razão do pagamento. 5. Tendo em vista o cumprimento das medidas pleiteadas pelo agravante nos autos do processo originário, e ainda a extinção do processo originário pelo pagamento, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora